Tribunal: TJDFT
Processo: 0006760-37.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0006760-37.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de execução de título judicial promovida por Antonio Lino dos Reis e outros em face do Distrito Federal e do IPREV/DF, visando ao recebimento das diferenças devidas entre a data de impetração do Mandado de Segurança — que garantiu aos associados do SINDIRETA, ocupantes de cargos em comissão à época das aposentadorias, o direito ao vencimento correspondente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais — e o mês imediatamente anterior à revisão da pensão da parte exequente. Em petição protocolada sob ID 70953206, os exequentes informam a conclusão, pelo Supremo Tribunal Federal, do julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), ocasião em que foi rejeitada a modulação de efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para condenações impostas à Fazenda Pública. Também destacam o recente julgamento do Tema 1.170/STF, no qual se fixou a tese de que são aplicáveis às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias os juros moratórios previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Com fundamento nos precedentes, os exequentes requerem a expedição de requisitório retificador e/ou complementar, com a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária no período posterior a 30/06/2009 e a remessa dos autos à contadoria judicial, para recálculo conforme os parâmetros firmados pelo STF. Em resposta, o Distrito Federal e o IPREV/DF apresentaram manifestação (ID 71295009) pugnando pelo indeferimento do pedido, com fundamento, em síntese, na determinação expressa de correção pela TR no título executivo, no respeito à coisa julgada, segurança jurídica e direito adquirido, além de defender a impossibilidade de reabrir discussão sobre índice de correção monetária expressamente definido no título exequendo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO O pleito consiste em avaliar a possibilidade de substituição da Taxa Referencial (TR) pelo IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre os valores devidos, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade da TR pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), bem como no entendimento do STF reafirmado no julgamento do Tema 1170. Com razão os exequentes. Este Relator, por ocasião de julgamentos anteriores, manifestou entendimento no sentido de que a substituição da TR pelo IPCA-E não seria viável nos casos em que o trânsito em julgado da sentença exequenda tenha ocorrido antes do julgamento do Tema 810 do STF. No entanto, após a fixação da tese no julgamento do Tema 1170 de repercussão geral (RE 1.317.982), houve superação desse entendimento. Segue a ementa do julgado, verbis: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. 12/12/2023, Publicado em 08/01/2024) Embora, na ementa do julgado, haja expressa menção apenas aos juros moratórios, colhe-se, do voto condutor do precedente, a extensão do raciocínio também à atualização monetária. Confira-se: Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). Tal orientação reforça a prevalência dos parâmetros constitucionais de atualização monetária, ainda que a decisão exequenda tenha transitado em julgado em momento anterior. No caso dos autos, conforme consta no precatório já expedido e anexado (fls. 125/126), o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 30/04/2013, ou seja, antes do julgamento do Tema 810. Ainda assim, diante do caráter vinculante da tese firmada, impõe-se a adequação do índice de correção monetária, nos exatos termos em que requerido, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou mesmo preclusão. Destaco, por oportuno, que tanto o ajuizamento do cumprimento de sentença, como a expedição dos requisitórios ocorreram em data bem anterior àquela do trânsito em julgado do Tema 810. É dizer: os cálculos apresentados pela parte exequente com a utilização da TR, seguiram o comando sentencial, à época, inexistindo preclusão para o requerimento quando esta possibilidade somente ocorreu após o ano de 2020. Para além disso, ainda não houve o pagamento dos precatórios expedidos, mostrando-se possível a remessa dos autos à Contadoria para o ajuste dos cálculos, com a incidência do índice adequado de correção monetária do débito, qual seja, o IPCA-e. Sobre o tema, julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. TEMA 1.360/STF. TEMA 1.360/STF. REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Execução por quantia certa proposta contra o Distrito Federal visando a revisão de proventos com base na carga horária de 40 horas semanais. O Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para juízo de retratação, ante da possível divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência firmada sob repercussão geral nos Temas 1.360 (ARE 1.491.413/SP) e 1.361 (RE 1.505.031/SC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a possibilidade de serem aplicados índices de correção monetária e juros moratórios diversos dos fixados no título executivo judicial, conforme entendimento do STF no Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); e (II) definir se a vedação à expedição de precatórios complementares pode ser afastada em casos de substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa, conforme fixado no Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF consolidou, no Tema 810 (RE 870.947/SE), que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve observar o IPCA-e, afastando-se a TR como índice de atualização. 4. O julgamento dos embargos no RE 870.947/SE confirmou a aplicação do IPCA-e, desde 2009, sem necessidade de modulação de efeitos, salvo para precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, que permaneceram com a correção pela TR. 5. O Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES) estabeleceu que a incidência de índices de correção monetária e juros moratórios definidos por legislação ou jurisprudência superveniente pode ocorrer mesmo quando há previsão diversa em título executivo transitado em julgado. 6. O Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP) fixou a tese de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. 7. No caso concreto, os cálculos que geraram a ordem de pagamento estavam em desacordo com o entendimento do STF, pois aplicaram a TR em detrimento do IPCA-e. Assim, a situação dos autos se enquadra na hipótese de substituição de índices, justificando a retificação dos valores devidos, ainda que os precatórios já tenham sido expedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em novo julgamento. Maioria. Tese de julgamento: 1. A incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre índices de correção monetária e juros moratórios pode ocorrer na fase executiva mesmo quando há previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 2. A vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica em casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 1.030, II; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; e EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361); e STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360).(Acórdão 1993818, 0023420-77.2014.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TEMA 1.170/STF. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. I. CASO EM EXAME. 1. Reexame, nos moldes do art. 1.040, II, do CPC, de agravo interno interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu o pleito de substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de alterar os critérios de correção monetária aplicados em condenações contra a Fazenda Pública e fixados por meio de decisão transitada em julgado, tendo por base o decidido no RE 870.947 consoante Temas 810 e 1170/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Taxa Referencial não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, apresentando-se inidônea como parâmetro de correção monetária das condenações da Fazenda Pública, sendo impositiva a incidência do IPCA-E para recompor as perdas inflacionárias (RE 870.947/SE e Resp 1495146/MG). Inteligência da tese firmada pelo STF para o Tema 810. 4. Não modulados os efeitos, a Taxa Referencial não pode ser conservada como critério de atualização de créditos em execução, por não se admitir o prolongamento da vigência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, sobre relações jurídicas após a pronúncia da inconstitucionalidade, ressalvado o entendimento deste Relator no sentido de que o IPCA-E, como índice de correção monetária, não deveria ser aplicado às obrigações extintas pelo pagamento. 5. Em respeito ao art. 927 do CPC, que determina a observância dos precedentes vinculantes, adota-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que em se tratando a cobrança de correção monetária de relação jurídica de trato sucessivo, a declaração superveniente de inconstitucionalidade no RE 870.947/SE tem força de desconstituir os efeitos temporais de decisão que aplicou ato normativo inconstitucional (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), devendo os valores, por renovarem-se no tempo, observar a norma vigente. 6. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 7. O acórdão exarado no julgamento do agravo interno deve ser retificado, em respeito às teses firmadas nos Temas 810 e 1170 do STF, tendo em vista que o julgado impugnado afastou a pretensão do recorrente de substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, porquanto a obrigação já havia sido extinta pelo pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Matéria reexaminada. Acórdão reformado e recurso provido. (Acórdão 1980100, 0028401-52.2014.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 1.317.982 (TEMA 1.170) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO IPCA-E. POSSIBILIDADE. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.170, fixou tese no sentido de que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 2. O v. Acórdão recorrido determinou aplicação da TR e fundamentou a inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária, visto a Ação Coletiva ter transitado em julgado em 27/09/2018, isto é, antes da Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Sendo assim, resta clara a dissonância com a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982 - Tema 1.170. 3. Em novo julgamento, reforma-se o Acórdão para determinar a utilização do IPCA-E em substituição a TR, como índice de correção monetária para atualização do débito. Afastada a condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de excesso de execução. 4. Recurso conhecido e provido, em juízo de retratação. (Acórdão 1941752, 0751640-29.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Assim, é cabível a substituição da TR pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009, em conformidade com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810 e 1170 da repercussão geral. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam refeitos os cálculos exequendos com a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30/06/2009 até novembro de 2021 (SELIC). Após, retornem conclusos para decisão acerca da retificação/complementação dos requisitórios. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator